Tribunal: TJMT
Processo: 1009610-21.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-10-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1009610-21.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inventário e Partilha]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[AMANDA FIGUEIREDO NASCIMENTO - CPF: 035.312.781-77 (ADVOGADO), GELLY APARECIDA DOS SANTOS - CPF: 005.626.011-39 (AGRAVANTE), ESPÓLIO DE DJALMA DE JESUS CARVALHO registrado(a) civilmente como DJALMA DE JESUS CARVALHO - CPF: 352.944.261-53 (AGRAVADO), VINICIUS FLAVIO CARVALHO - CPF: 032.868.141-56 (AGRAVADO), DIEGO CARVALHO DE OLIVEIRA - CPF: 010.557.541-05 (AGRAVADO), TRYCIA MARIA CARVALHO - CPF: 056.310.311-67 (AGRAVADO), MIRELLY MARIA CARVALHO - CPF: 056.310.221-76 (AGRAVADO), VINICIUS FLAVIO CARVALHO - CPF: 032.868.141-56 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), DIEGO CARVALHO DE OLIVEIRA - CPF: 010.557.541-05 (TERCEIRO INTERESSADO), TRYCIA MARIA CARVALHO - CPF: 056.310.311-67 (TERCEIRO INTERESSADO), MIRELLY MARIA CARVALHO - CPF: 056.310.221-76 (TERCEIRO INTERESSADO), LIVIA DO NASCIMENTO MORAES QUINTIERI - CPF: 005.631.981-92 (ADVOGADO), RUY NOGUEIRA BARBOSA - CPF: 172.275.851-15 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), NELITO JOSE DALCIN JUNIOR - CPF: 793.033.311-68 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, RECURSO DESPROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.
E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - INVENTÁRIO - RECONHECIMENTO DE UNIÃO ESTÁVEL - REGIME DE BENS

-

POSSIBILIDADE DA INCIDÊNCIA DE CAUSA SUSPENSIVA E DA OBRIGATORIEDADE DO REGIME DA SEPARAÇÃO TOTAL DE BENS - ARTS. 1.523, 1.641, I, E 1.723 DO CÓDIGO CIVIL - COMPROVAÇÃO DE ESFORÇO COMUM - NECESSIDADE - RECURSO DESPROVIDO.

Apesar do reconhecimento de União Estável entre 2001 e 2021, restava pendente ainda a partilha de bens relativo ao divórcio do de cujus entre os anos de 2001 e

2003.

Da cogência do regime da separação de bens no casamento (no caso, na presente união estável), o art. 1.641, I, do Código Civil,
decorre a possibilidade da aplicação do regime da separação obrigatória de bens na espécie, sendo necessária a comprovação do esforço comum - Súmula 377 STF.

R E L A T Ó R I O

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1009610-21.2025.8.11.0000

(Inventário n. 1001602-34.2021.8.11.0020 - 1a Vara da Comarca de Alto Araguaia)

AGRAVANTE: GELLY APARECIDA DOS SANTOS

AGRAVADO: ESPÓLIO DE DJALMA DE JESUS CARVALHO

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
GELLY APARECIDA DOS SANTOS
contra decisão proferida nos autos

do inventário judicial do espólio de Djalma Jesus Carvalho (Processo n. 1001602-34.2021.8.11.0020), em trâmite na 1a Vara da Comarca de Alto Araguaia-MT, nos seguintes termos
“Em razão da omissão acerca do regime de bens da união estável e sendo possível este juízo deliberar sobre a matéria, porquanto a questão controvertida é unicamente de direito, passo à análise. É notório a equiparação da união estável ao casamento em termos de reconhecimento jurídico, igualando-se, portanto, para fins hereditários, os regimes sucessórios de cônjuges e companheiros. Consoante estabelece a ordem de vocação hereditária, concorrem à herança do falecido primeiramente os descendentes, em concorrência com o cônjuge (ou companheiro) sobrevivente, salvo se casado sob o regime da comunhão universal, ou da separação obrigatória de bens: Art. 1.829. A sucessão legítima defere-se na ordem seguinte:

I - aos descendentes, em concorrência com o cônjuge sobrevivente, salvo se casado este com o falecido no regime da comunhão universal, ou no da separação obrigatória de bens (art. 1.640, parágrafo único); ou se, no regime da comunhão parcial, o autor da herança não houver deixado bens particulares; Nota-se dos documentos carreados ao processo que a união estável com a Sra. Gelly Aparecida dos Santos foi reconhecida com início em 2001 (ID186232233) e a partilha de bens com a ex-esposa Laura Maria Carvalho ocorreu em 2003 (ID 186232232 e 186232234), ou seja, a partilha de bens com a ex-esposa ocorreu após o início da união estável. No caso em apreço, à época da união com Gelly, embora separado de fato de Laura, o autor da herança Djalma não havia formalizado o divórcio, tão pouco a divisão dos bens adquiridos durante a constância do matrimônio. E assim sendo, por exegese do disposto nos artigos 1.641, I, c/c 1.523, III, do Código Civil, torna-se imperativa a aplicação do regime da separação de bens. (...) Nessa linha de raciocínio, com relação aos bens adquiridos pelo falecido a partir de 2001, deverá a peticionante Gelly comprovar o esforço comum com o autor da herança para o reconhecimento de sua meação. Desse modo, CONCEDO o prazo de 30 (trinta) dias para a peticionante GELLY comprovar documentalmente o esforço comum pela aquisição dos bens na constância da união estável, sob pena de ser remetida a questão para as vias ordinárias, na forma do art. 612 do CC/2002.”

A agravante pleiteia a reforma da decisão que, embora a tenha admitido no inventário na qualidade de companheira do falecido, condicionou a inclusão de sua meação à comprovação de esforço comum, bem como aplicou, ao caso, o regime da separação obrigatória de bens, no período que se encontrava pendente partilha de bens no Divórcio do de cujus e da Sra Laura Maria Carvalho.

Assevera a existência de coisa julgada
“não observou a coisa julgada materializada e as provas colhidas que culminou na decisão que reconheceu a união estável da Agravante com o Agravado desde o longínquo ano de 2001 além de inverter o ônus da prova patrimonial pelo esforço comum, presumível ex vi legis ao invés de seguir o disposto no art. 1725 do CC;”.

Requer
“O CONHECIMENTO e PROVIMENTO do presente Agravo de Instrumento para: (i) subsidiariamente, conhecer e dar provimento a presunção absoluta, corolário da sentença que declarou a união estável, em relação ao esforço comum na aquisição do acervo do espólio de Djalma Jesus Carvalho; (ii) dar cumprimento à decisão que conheceu do pedido de declaração de união estável inserindo a Agravante no inventário do Agravado em reestabelecendo o seu direito de meação e sucessão 1790; 1725 e 1790 II, conforme previsto em lei.”.

Sem pedido liminar.

Contrarrazões apresentadas.

O Ministério Público declinou de sua manifestação.

Tentativa de Conciliação frustrada.

É o relato.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Cinge-se a controvérsia na decisão singular que aplicou o regime de separação total de bens no período que, embora Reconhecida a União Estável, encontrava-se pendente partilha de bens pelo Divórcio do de cujus em andamento, bem como determinou a comprovação de esforço comum dos bens deixados pelo falecido.

De acordo com o artigo 1.723 do CC,
"É reconhecida como entidade familiar a união estável entre o homem e a mulher, configurada na convivência pública, contínua e duradoura e estabelecida com o objetivo de constituição de família" (grifou-se).

Em suma, há união estável quando existe a
"consolidação do vínculo de convivência, do comprometimento mútuo, do entrelaçamento de vidas e do embaralhar de patrimônios"
1, sendo que, "Comprovada a separação de fato ou judicial entre os casados, a existência de casamento válido não obsta o reconhecimento da união estável" (STJ - Jurisprudência em Teses, Edição n. 113, Item n. 11).

In casu
, a sentença proferida na Ação de Reconhecimento
post mortem
de União Estável proposta pela Agravante e mantida em sede de Apelação, reconheceu a existência da União com início no ano de 2001 e interrompida em 22/06/2021, e embora alegue a Recorrente a ocorrência de Coisa Julgada, tanto a sentença, quanto o Acórdão deixou de determinar o regime de bens a ser aplicado.

Pari passu
, a decisão agravada aplicou a regra insculpida no artigo 1.641, inciso I, do Código Civil, no período compreendido entre 2001 a 2003, porquanto o divórcio, com consequente partilha dos bens de casamento anterior contraído pelo
de cujus
finalizou apenas no ano de 2003, a saber:

Quanto ao regime de bens entre o casal, na existência de união estável entre as partes, mas ausente pacto de separação de bens em sentido contrário é de ser aplicado, no tocante à partilha dos bens amealhados no curso da união estável, o regime da comunhão parcial de bens, nos termos do disposto no art. 1.725 do Código Civil, devendo ser partilhados por igual os bens adquiridos na constância da união, a exceção daqueles adquiridos com valores pertencentes a um dos cônjuges em sub-rogação dos bens particulares e
excluindo-se os elencados no artigo 1.659 do mencionado diploma, conforme decisão agravada.

Conforme relatado, quando do início da União, o
de cujus
encontrava-se casado, com pendência de partilha dos bens adquiridos na constância do casamento com a Sr
a Laura Maria Carvalho, o que ocorreu somente em 2003, devendo neste período ser aplicado o que preconiza o art. 1641, I do CC.

Assim, deve ser mantido o Regime de Separação Total de Bens, por imposição legal, pelo período em que ainda se encontrava pendente partilha de bens.

De acordo com a redação da súmula 377 do Supremo Tribunal Federal, no regime de separação legal de bens, comunicam-se os adquiridos na constância da sociedade conjugal, mitigando assim, os efeitos da imposição do regime.

A esse respeito, importante frisar que o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos embargos de divergência no REsp. 1.623/858/MG fixou o entendimento de que para a incidência da súmula 377 do STF, necessário que se faça prova do esforço comum na aquisição dos bens, conforme posto em decisão agravada.

Como bem pontuado pelo Juízo de origem, apesar do da União Estável entre a Agravante e o de cujus ter sido reconhecida entre 2001 e 22/06/2021, sem especificação de regime, entre os anos de 2001 e 2003 restava pendente a partilha de bens relativos ao divórcio deste com a Sra Laura Maria Carvalho, casados pelo regime da comunhão total de bens em 24/12/1988, com divórcio decretado judicialmente em 17/03/2003 (IDs ns. 186232232 e 186232234 dos autos de origem).

Logo, é possível a incidência de causa suspensiva, consoante os arts. 1.523 e 1.723 Código Civil:

“Art. 1.523. Não devem casar:

“(...)

III - o divorciado, enquanto não houver sido homologada ou decidida a partilha dos bens do casal;

(...)

Art. 1.723. É reconhecida como entidade familiar a união estável entre o homem e a mulher, configurada na convivência pública, contínua e duradoura e estabelecida com o objetivo de constituição de família.

(...)

§ 2o As causas suspensivas do art. 1.523 não impedirão a caracterização da união estável. (grifei)”

E com relação à cogência do regime da separação de bens no casamento, o art. 1.641, I, do Código Civil:

“Art. 1.641. É obrigatório o regime da separação de bens no casamento:

I - das pessoas que o contraírem com inobservância das causas suspensivas da celebração do casamento; (grifei)”

Daí decorre a possibilidade da aplicação do regime da separação obrigatória de bens na espécie, sendo necessária a comprovação do esforço comum - Súmula 377 STF2.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL C/C PARTILHA DE BENS. PLEITO DE SUBSTITUIÇÃO DO REGIME DE BENS. ACOLHIMENTO. SENTENÇA REFORMADA. EMBORA OS COMPANHEIROS TENHAM ELEGIDO O REGIME DA COMUNHÃO UNIVERSAL DE BENS, O PATRIMÔNIO TRAZIDO A DEBATE FOI ADQUIRIDO PELO PRIMEIRO MARIDO DA APELANTE, INCLUSIVE ESTANDO EM TRÂMITE NOS AUTOS DO INVENTÁRIO PARA DEVIDA PARTILHA ENTRE ELA E SEUS FILHOS, E QUE, POR CONSEQUÊNCIA LÓGICA, AFASTA A HIPÓTESE DE ESFORÇO COMUM ENTRE OS LITIGANTES. POR ISSO, COM A EQUIPARAÇÃO DA UNIÃO ESTÁVEL AO CASAMENTO, NECESSÁRIO OBSERVAR O DISPOSTO NOS ARTIGOS 1.523, I C/C ART. 1.641, I, DO CÓDIGO CIVIL, IMPONDO-SE A REFORMULAÇÃO DO REGIME ADOTADO PELO EXTINTO CASAL, APLICANDO-SE O REGIME DA SEPARAÇÃO OBRIGATÓRIA DE BENS, SENDO PARTILHÁVEL APENAS O PATRIMÔNIO ADQUIRIDO POR ESFORÇO COMUM. PRECEDENTE DO STJ. RECURSO PROVIDO.(Apelação Cível, No 50010654620208210013, Oitava Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: José Antônio Daltoe Cezar, Julgado em: 03-11-2022) (grifei)”

Assim, pelas razões exaradas, não merece reparos a decisão recorrida.

Pelo exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso interposto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/10/2025